Tribunal: TJMT
Processo: 1057627-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057627-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIANO CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 883.211.261-20 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – HONORÁRIOS ALTERADOS – FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes,
tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção fixada, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1057627-38.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

FABIANO CAVALCANTE DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais no 1057627-38.2020.8.11.0041, ajuizada por
FABIANO CAVALCANTE DOS SANTOS,

julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses novembro e dezembro de 2020; determinou o refaturamento das faturas dos meses novembro/2020 e dezembro/2020, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2020, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária; condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões

que o apelado questiona as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, afirmando que se tratam de cobranças indevidas, por não estarem condizentes com a sua média de consumo, quando, na verdade, ambas as leituras foram devidamente registradas, bem como não se verificou qualquer indício de irregularidade no sistema de medição.

Diz que após inspeções no imóvel do apelado, não se vislumbrou qualquer indício de irregularidade no sistema de medição passível de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção.

Afirma que inexiste qualquer vício no sistema de medição instalado na unidade consumidora do autor-apelado, de modo que, caso houvesse qualquer irregularidade, esta ficaria demonstrada nas demais faturas da UC e não apenas nas duas faturas objeto da demanda, razão pela qual não se poderia julgar o feito com fulcro nas normas aplicáveis ao procedimento de recuperação de consumo.

Complementa que as normas regulatórias que regimentam a recuperação de consumo não se aplicam ao caso concreto, uma vez que não está a se tratar de faturamento a menor em virtude de fraude na medição, e sim de faturamento a menor devido à erro na leitura do medidor.

Assevera que o autor-apelado, a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito, deveria ter demonstrado falhas na medição da carga consumida na unidade consumidora, em virtude das quais o consumo cobrado das contas com base na leitura do medidor não é idêntico ao consumo real, o que, no entanto, não foi apresentado.

A par desses argumentos pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso for mantida a sentença, requer a redistribuição do ônus da sucumbência (Id. 161316166).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161316176).

O preparo recolhido no Id. 161836657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FABIANO CAVALCANTE DOS SANTOS,
ajuizou ação revisional de consumo de energia elétrica c/c tutela de urgência e indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que
é usuário dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora n. 6/254077-1, efetuando o pagamento, em média, da quantia equivalente a 155 kWh pelo consumo de energia.

Aduz que nos meses novembro e dezembro de 2020, recebeu em sua residência faturas com valores exorbitantes, na quantia de R$ 786,80 (setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e R$ 682,44 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), pois, no seu entender, o consumo aferido na sua unidade consumidora está acima do cobrado pela requerida em outros períodos.

Informa que o aumento das cobranças do consumo é injustificado e indevido e que, ao tentar realizar a solução administrativamente, não obteve êxito.

Em face disso, requer que seja determinada a revisão das faturas contestadas, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais).

Por sua vez, a requerida apresentou contestação, sustentando que procedeu à análise de todas as questões que envolveram o faturamento das cobranças debatidas na inicial, e não constatou qualquer irregularidade, tratando-se de variação de consumo dentro da normalidade, razão pela qual, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou indevidas as cobranças dos débitos das faturas de energia elétrica dos meses novembro e dezembro de 2020; determinou o refaturamento das referidas faturas, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2020, sem a incidência dos juros de mora e correção monetária e afastou a indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa de energia elétrica, ora apelante, interpõe o presente apelo, visando declarar a regularidade do faturamento do débito cobrado referente aos meses de
novembro e dezembro de 2020
, e que não constatou qualquer irregularidade na inspeção, tratando-se de variação de consumo dentro da normalidade.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo que o artigo 129, assim dispõe:

“Artigo 129 - Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...) §5o - Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

No caso, como bem registrado na sentença,
“do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque embora tenha alegado regularidade nas cobranças, não ficou comprovado através de nenhum documento técnico, tais como: “relatório de avaliação técnica” tampouco houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira causa do aumento de consumo (Item I e II da Resolução 414/2010).

Assim, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do histórico de consumo, a média registrada durante o período contestado (
novembro e dezembro de 2020
) pelo autor é visivelmente maior que a média registrada no período anterior.

Isso porque, as faturas de novembro e dezembro de 2020, vieram com consumo de 796 e 672 KWh, respectivamente, nos valores flutuantes entre R$786,80 e R$ 682,44, destoando da sua média mensal.

Com efeito, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados, superam em muito à média de consumo da parte autora, que não ultrapassava a quantia de 210 Kwh, com faturas no máximo de R$ 183,17 (maio de 2020), conforme histórico de consumo anexado pela parte autora no id. 161311576.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, merecendo ser mantida a sentença, que declarou inexigíveis as faturas referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020, devendo ser desconstituídas e reemitidas as cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores a Novembro de 2020.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
(N.U 1006455-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que a parte autora formulou pedidos de cunho declaratório e condenatório, sendo vencedora apenas quanto aos primeiros, estes relacionados à declaração de inexigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, vez que tais faturas estão acima da sua média de consumo, por isso, foi determinado o recálculo tendo por base os últimos 12 meses. Contudo, acabou sendo vencida quanto do pedido condenatório (indenização por danos morais).

Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos da parte autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Assim, pautando nas questões acima elucidadas, denota-se que os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo 40% ser suportado pela parte autora, restando suspensa tal cobrança, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e 60% suportado pela requerida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para fixar a sucumbência recíproca, devendo 40% (quarenta por cento) do percentual fixado pelo juízo de origem ser suportado pela parte autora e 60% (sessenta por cento) suportado pela requerida, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023